Tribunal: TJBA
Processo: 8001509-31.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001509-31.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: EDNA MARIA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALMIRO FIGUEREDO DA SILVA NETO, YAN KALIL BORGES SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NOVA SISTEMÁTICA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S.A., em 01/08/2025, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana, nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida por Edna Maria Ferreira Santos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:A) condenar o réu ao ressarcimento das parcelas descontadas no benefício da parte autora em dobro, devidamente corrigida pela variação do IPCA a partir de cada descontos e juros moratórios contados a partir da citação (13.08.2021), na forma do artigo 406, §1º do Código Civil. C) condenar o demandado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),valores a serem corrigidos monetariamente conforme IPCA a partir da data do arbitramento e juros moratórios, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, contados a partir de 13.08.2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) rejeitar ou acolher a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) definir se houve contratação válida de seguro que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (iii) verificar se há responsabilidade civil da seguradora e dano moral indenizável; (iv) determinar a forma correta de devolução dos valores descontados e os critérios de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando, embora as razões do recurso reiterem argumentos da contestação, há impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade da contratação e ausência de responsabilidade civil.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre seguradora e beneficiária de contrato de seguro.

A impugnação da assinatura no suposto contrato transfere à seguradora o ônus de provar sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ.

A prova pericial grafotécnica é o meio adequado para verificar a autenticidade da assinatura impugnada; a desistência da seguradora quanto à sua produção impede a comprovação da contratação.

Não havendo prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora configuram cobrança indevida, violando o dever de boa-fé e o direito à informação.

A retirada de valores sem autorização, de conta bancária da Requerente, onde recebe seu benefício previdenciário atinge diretamente a subsistência da autora, configurando dano moral indenizável, mesmo que o valor do desconto seja baixo.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e repressão da conduta ilícita.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: (i) valores anteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples; (ii) valores posteriores devem ser restituídos em dobro, independentemente de má-fé.

Os critérios de atualização da condenação devem seguir o regime da Lei nº 14.905/2024: (i) até 29/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros legais com base na Selic deduzida do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da assinatura transfere à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A ausência de prova da contratação legítima do seguro configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos do Tema 929 do STJ: simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar a Lei nº 14.905/2024: INPC e 1% a.m. até 29/08/2024; IPCA e juros com base na Selic deduzida do IPCA a partir de 30/08/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1061);
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929);
TJ-BA, Apelação Cível nº 0500725-52.2018.8.05.0141, Rel. Des. Mário Albiani, j. 15.02.2023;
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000005-60.2024.8.26.0326, Rel. Des. Olavo Sá, j. 16.10.2024;
TJ-RJ, Apelação nº 0071317-75.2019.8.19.0038, Rel. Des.ª Natacha Nascimento, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001509-31.2021.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
SABEMI SEGURADORA S/A
e como Apelada
EDNA MARIA FERREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA